Tribunal: TJBA
Processo: 8008239-11.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008239-11.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LICIO BASTOS SILVA NETO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA CONCEDIDA POR PRAZO CERTO. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO FORMAL. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município Recorrente contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos pela Recorrida. A sentença anulou a cobrança da Taxa de Fiscalização Ambiental referente aos exercícios de 2017 a 2021, fundamentando que a isenção tributária concedida pela Lei Municipal 768/1996 teria sido prorrogada pelo contrato administrativo firmado em 2019.

II. Questão em discussão

2.
Verifica se a isenção de tributos municipais concedida por prazo certo (20 anos) pode ser prorrogada de forma tácita e/ou por meio de contrato administrativo, sem a edição de nova lei específica.

3.
Analisa a validade da cobrança tributária no período de vácuo jurídico entre o fim do contrato original (2016) e a assinatura do novo contrato de programa (2019), bem como para os anos posteriores.

III. Razões de decidir

4. A isenção tributária obedece ao princípio da estrita legalidade, previsto no art. 150, § 6º da CF/88, e no art. 176 do CTN. Qualquer benefício fiscal exige lei específica para sua concessão ou prorrogação, conforme entendimento pacífico do STF.

5. A Lei Municipal 768/1996 concedeu isenção vinculada ao prazo de concessão do serviço, que era de 20 anos. O prazo encerrou em 2016 sem a edição de nova lei e sem a assinatura prévia de instrumento de prorrogação.

6. Não existe isenção tributária tácita. O contrato de programa assinado em 2019 é instrumento administrativo incapaz de conceder, renovar ou retroagir benefício fiscal, atribuição exclusiva do Poder Legislativo.

7. O valor exato do crédito em execução deve ser objeto de apuração na fase de liquidação, garantindo a legalidade da cobrança.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação provida.

Tese de julgamento:
"1. A isenção tributária concedida por prazo certo encerra-se com o advento do seu termo final, sendo vedada a prorrogação tácita. 2. É inconstitucional a prorrogação de isenção tributária por meio de contrato administrativo, sendo indispensável a edição de lei específica para a continuidade do benefício fiscal."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 150, parágrafo 6º; Código Tributário Nacional, artigo 176.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
em face da sentença proferida nos
autos da
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso, nos autos dos embargos à execução
, manejados pela
EMBASA- EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
.

Acordam o
s Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

DAR PROVIMENTO
a este recurso de apelação,
para reformar a sentença e

julgar improcedentes os pedidos declinados nos embargos à execução, reconhecendo a legalidade da cobrança da Taxa de Fiscalização Ambiental referente aos exercícios de 2017 a 2021, com apuração do valor devido em sede de liquidação, invertendo o ônus sucumbencial, cujo percentual deverá ser fixado no juízo de origem na fase de liquidação, com base no proveito econômico definitivo, conforme determina o artigo 85, § 4º, II do CPC
,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA